Tribunal: STF
Processo: AP 1852
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de VANCLEIA LIMA DE OLIVEIRA (CPF nº 006.155.855-90), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 4/10/2025, foi encerrado o interrogatório da ré e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP).



    Ultimada a fase de alegações finais, os autos foram remetidos ao Revisor, nos termos do art. 21, X, do RISTF em 16/10/2025 (eDoc. 99).



    Em Sessão Virtual realizada entre 27/6/2025 s 5/8/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando a ré VANCLEIA LIMA DE OLIVEIRA, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos (eDoc. 108).



    O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.



    Em 19/9/2025, a Defesa de VANCLEIA LIMA DE OLIVEIRA apresentou manifestação requerendo a retirada da tornozeleira e a expedição de ofício ao juízo da execução penal para cumprimento da decisão (eDoc. 112). 



    É o breve relato. DECIDO.



    A pretensão da Defesa é antecipada, em virtude da ausência de trânsito em julgado do acórdão condenatório.



    Desse modo, as questões suscitadas neste requerimento devem ser analisadas no momento processual adequado, e, em consonância com a legislação de regência, no curso da Execução Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de VANCLEIA LIMA DE OLIVEIRA .



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente